Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE INFORMANTE. PROVA COESA. DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVOCAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer causar a outrem mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001).

2. A afirmação de que “essa pedra que tá no chão, você vai virar uma pedra dessa, que eu tenho quem te matar”, constitui ameaça concreta e revela o dolo específico, sobretudo considerando que não foi a primeira vez que ofensas e ameaças foram dirigidas à vítima.

3. As declarações coesas, seguras e detalhadas da vítima e da informante que presenciou o fato de que o acusado tentou segurar o pescoço e ameaçou a vítima constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.

4. Não é necessária a oitiva de outras pessoas presentes no local, se estas não tinham condições de ouvir as palavras pronunciadas ante o barulho de som e vozes do evento (forró) ou eram companhias (amigas) do acusado.

5. Se a prova não indica provocação prévia da vítima, tendo a confusão se desenvolvido após a ameaça, é inviável considerar como circunstância favorável ao réu o comportamento da vítima, devendo ser mantida a pena base fixada em 2 meses e 11 dias, ante duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstância do crime - tentativa de agressão física).

6. Recurso conhecido e desprovido.